Tribunal: TJES
Processo: 0009359-58.2013.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009359-58.2013.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE GUARAPARI

PARTE RE: ORLANDO SATHLES FILHO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO

POR UTILIDADE PÚBLICA.

PERÍCIA JUDICIAL.

ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA.

MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021.
SENTENÇA CONFIRMADA
. 1 – O laudo pericial se mostrou condizente com a situação do bem e foi elaborado com observância das normas técnicas e com a desejável ponderação das peculiaridades do objeto da perícia, resultando em um trabalho hígido, sob o ponto de vista do conhecimento específico, bem fundamentado e minucioso, sob a ótica das especificidades da desapropriação em questão. 2 – Considerando que o Laudo pericial foi elaborado em 07/03/2022 e que a Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, dispõe que os juros incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), a sentença também deve ser confirmada quanto ao tema. 3 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA
NECESSÁRI
A

N
º
0009359-58.2013.8.08.0021

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARAPARI (ES)

PARTES:
SEBASTIÃO SANTIAGO DA LUZ

MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária em razão da sentença de fls. 446-448 por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, declarando desapropriado o imóvel descrito nos autos e condenando o Município/Expropriante ao pagamento de indenização no valor de R$ 84.106,56 (oitenta e quatro mil, cento e seis reais e cinquenta e seis centavos), atualizado desde o dia 07/03/2022, inclusive para fins de compensação da mora, até a data do efetivo pagamento, pela taxa Selic, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021, devendo ser deduzida a quantia relativa ao depósito provisório, igualmente atualizada.

Considerando que o Requerido é revel e que o Município/Expropriante, devidamente intimado da sentença, não opôs recurso, o MM Juiz fez a remessa dos autos a este egrégio Tribunal.

O Município de Guarapari, em 21/08/2009, por meio do Decreto nº 820/2009 (fls. 17-19), declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, os diversos lotes neles constantes, destinados à construção de prédio para unidade escolar, ajuizando o processo nº 021.10.002808-9, no bojo do qual requereu a desapropriação de todos eles.

A decisão de fls. 188/189 determinou o desmembramento das pretensões constantes no processo nº 021.10.002808-9, em relação a cada expropriado.

Assim, no bojo da presente ação se discute apenas a desapropriação do lote 09, da quadra 80, do Loteamento Soteco, em Guarapari (ES).

O Requerido, após diversas tentativas, foi citado por meio de Carta Precatória, conforme firma constante à fl. 366v e certidão de fl. 367v.

A desapropriação por utilidade pública é disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 3.365/1941, que, em seu art. 27, dispõe que o Juiz na sentença, além dos fatos que motivaram o seu convencimento, deverá atender "
à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu
".

A elaboração de laudo técnico se mostra de fundamental importância para o atendimento desta determinação legal, pois servirá de parâmetro para fixação da justa indenização pelo bem expropriado, como determina o art. 5º, XXIV, da CR/1988.

José Cretella Júnior destaca que:

O valor da opinião do perito, que em outros tipos de ações tem significado maior ou menor, na ação expropriatória assume capital importância, porque versa a respeito de objeto sobre que gira todo o processo - a fixação precisa do valor da causa. (Comentários à Lei da Desapropriação, 3ª ed., Forense, p. 348).

No mesmo sentido José Carlos de Moraes Salles ressalta que “
é verdade que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 436 do CPC). Não é menos verdade, entretanto, que o laudo, sendo um parecer dos técnicos que levaram a efeito a perícia, é peça de fundamental importância para o estabelecimento daquela convicção
” (
In
A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, p. 274/275).

No curso da presente ação foi realizada perícia judicial cujo laudo se encontra às fls. 396-436, por meio do qual o Sr. Perito avaliou o imóvel em R$ 84.106,56 (oitenta e quatro mil cento e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Conquanto o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, no caso dos autos, não há razões para se desconsiderar o valor apontado pelo Sr. Perito.

O valor da avaliação não foi questionado e não foram produzidas provas aptas a infirmar as conclusões do laudo pericial, que se mostrou condizente com a situação do bem e foi elaborado com observância das normas técnicas e com a desejável ponderação das peculiaridades do objeto da perícia, resultando em um trabalho hígido, sob o ponto de vista do conhecimento específico, bem fundamentado e minucioso, sob a ótica das especificidades da desapropriação em questão.

Em hipóteses fáticas semelhantes assim tem se manifestado este egrégio Tribunal:

[...] 4 - O trabalho realizado pela perita foi minuciosamente elaborado, considerando todas as peculiaridades do imóvel para a fixação do valor da indenização, não havendo motivos para infirmá-lo. 5 - A sentença incorreu em erro material ao mencionar que o Laudo Pericial foi elaborado em 20/05/2013, pois o laudo pericial é datado de 16/05/2007. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 021010299051, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023).

[...] I À luz da jurisprudência da Corte Superior, subsistindo controvérsia acerca do montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é obrigatória a instauração do contraditório, mediante a produção de prova pericial judicial, para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo insuficiente a consideração unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo ente estadual desapropriante. I
I O valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial do imóvel, por refletir melhor o preço de mercado à época em que confeccionado. Precedentes STJ. III - O laudo pericial foi elaborado de forma detalhada, em observância às normas de regência (NBR 14.653 da ABNT) e segundo critérios técnicos pertinentes e plenamente aceitos, valendo-se de diagnóstico de mercado e levando em conta as particularidades da área expropriada e as características da região, pelo que idôneo para fins de fixação do valor da justa indenização.
[...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 030170122474, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022).

[...] 1 - A desapropriação por utilidade pública é procedimento que requer o preenchimento de requisitos delimitados no Decreto-Lei nº 3.365/41 e que, em suma, discute o valor da indenização devida ao expropriado, pois o justo preço pago pelo imóvel tem o condão de permitir ao expropriado adquirir imóvel compatível com aquele que lhe fora desapropriado. 2 - Considerando que o valor da indenização se encontra embasado em laudo pericial bem fundamentado e instruído e, diante do interesse público evidenciado nos autos do processo, acertada a manifestação do juiz a quo que julgou procedente a demanda. [...] (TJES, Remessa Necessária Cível, 004080009873, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Assim, há que prevalecer como valor da indenização a quantia estabelecida no laudo pericial, a ser corrigida monetariamente, como consta na sentença, desde a data do laudo pericial até a data do efetivo pagamento.

Finalmente, considerando que (1) o Laudo pericial foi elaborado em 07/03/2022 e que (2) a Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, dispõe que os juros incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), a sentença também deve ser confirmada quanto ao tema.

DO EXPOSTO
, compactuando com os entendimentos jurisprudenciais citados, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e CONFIRMO a r. sentença.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA E CONFIRMAR A SENTENÇA.